Tribunal: TJES
Processo: 5010021-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010021-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO PATROCINIO SALLES

APELADO: JURANDY SEVERO DE BARROS JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RECONVENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DISCUSSÃO ENTRE COMPRA E VENDA VERBAL OU DAÇÃO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PRINTS DE WHATSAPP. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória e procedente o pleito reconvencional, condenando o autor ao pagamento de danos materiais (R$ 48.194,14) referentes ao saldo devedor de financiamento de veículo BMW X6 MI.

O apelante sustenta a existência de contrato verbal de compra e venda e alega nulidade de provas digitais (prints de WhatsApp) sem ata notarial, além de traição de confiança pelo réu, que é advogado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a natureza jurídica da transferência do veículo e a responsabilidade pelo saldo do financiamento, verificando se o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito (compra e venda) ou se restou demonstrada a tese defensiva de dação em pagamento de honorários advocatícios.

Analisar a validade probatória de capturas de tela de aplicativos de mensagens desacompanhadas de ata notarial quando corroboradas por outros elementos.

III. Razões de decidir

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, a narrativa autoral sobre a compra e venda foi lacunosa, sem precisão de valores ou cronograma de pagamentos.

A tese de dação em pagamento por serviços advocatícios (arts. 356 e 357 do Código Civil) restou comprovada por mensagens, movimentações financeiras e prova testemunhal, evidenciando que o autor assumiu as parcelas iniciais do financiamento em nome do réu para quitação de honorários.

A ausência de ata notarial não retira a força probatória de comunicações eletrônicas quando estas integram um conjunto probatório convergente e não há prova de adulteração, conforme jurisprudência deste Tribunal.

O inadimplemento das prestações do financiamento pelo autor gerou prejuízo material ao réu (reconvinte), justificando a manutenção da condenação em danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento: "1. A ausência de ata notarial não invalida o uso de capturas de tela (prints) de aplicativos de mensagens como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos de convicção e inexistente prova de adulteração. 2. Demonstrada a dação em pagamento de veículo para quitação de honorários advocatícios, o inadimplemento das parcelas do financiamento pelo devedor originário gera o dever de ressarcir os danos materiais causados ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, 370 e 373, I; Código Civil, arts. 356 e 357.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AC 00003465920208080063, Rel. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJ-ES, AC 5001217-36.2022.8.08.0062, Rel. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010021-73.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES

RECORRIDO :
JURANDY SEVERO DE BARROS JÚNIOR e TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

(RELATOR)

Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza jurídica da transferência do veículo BMW X6 MI e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas de financiamento remanescentes.

O
Recorrente
sustenta a existência de um contrato de compra e venda verbal, enquanto o
Recorrido
defende a ocorrência de dação em pagamento por honorários advocatícios.

A
análise detida do acervo fático-probatório conduz à manutenção da sentença recorrida.

Isso porque, o Recorrente
não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A narrativa autoral mostrou-se lacunosa e contraditória, sendo incapaz de precisar elementos essenciais do alegado contrato de compra e venda, como valor de entrada e cronograma de pagamentos.

Por outro lado
,
a tese defensiva de dação em pagamento encontra robusto arrimo nas provas
dos autos.

A

relação profissional de advocacia entre as partes restou comprovada, não apenas pelas capturas de tela de aplicativos de mensagens — que evidenciam o réu elaborando contratos para o autor —, mas também pelos comprovantes de movimentações financeiras.

Os
documentos IDs 37875173 e 37875167 revelam que o
Recorrente
assumiu o pagamento das parcelas iniciais do financiamento realizado em nome do apelado, conduta incompatível com a figura de um vendedor, mas perfeitamente harmônica com a de um devedor de honorários que utiliza o crédito do
advogado
para levantar fundos.

Todavia,
insurge-se o
R
ecorrente contra a validade dos prints de WhatsApp desprovidos de ata notarial.

Cumpre salientar,
que a ausência de ata notarial não retira a força probatória de comunicações eletrônicas quando estas são corroboradas por outros elementos de convicção e não há prova de adulteração.
Nesse sentido:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003465920208080063, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível;
e
APELAÇÃO CÍVEL
5001217-36.2022.8.08.0062,
Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara CívelJulg: 12/06/2025, dentre outr
o
s julgados.

No caso vertente, as mensagens integram um bloco convergente de evidências financeiras e testemunhais, inclusive com o depoimento do informante Ricardo Salles confirmando a prática de pagamento de honorários com bens.

De mais a mais,
a conduta do
Recorrido
não configura quebra de boa-fé, mas sim o exercício regular de direito ao buscar a quitação d
os
serviços
prestados
.

A dação em pagamento, nos moldes dos arts. 356 e 357 do Código Civil, operou a extinção do vínculo obrigacional anterior.

Por conseguinte,
o inadimplemento do
Recorrente,
quanto ao pagamento das prestações do financiamento, que quitou de forma reflexa o veículo por ele entregue, gerou prejuízo material ao
Recorrido
, justificando o acolhimento do pleito reconvencional.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.